Tribunal: TCU
Processo: 001.714/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2427/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 001.714/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daniel José Gomes Veras (XXX.813.267-XX); Fernanda Taques Farias (XXX.199.111-XX); Jocimara Preza Farias (XXX.221.071-XX); Joelma Maria Farias de Souza (XXX.036.841-XX); Maria Cristina Oliveira Nascimento (XXX.609.837-XX); Rafael Pereira Reis (XXX.044.153-XX); Rita Cássia Preza Farias (XXX.033.901-XX); Sandra Regina Costa de Siqueira (XXX.728.387-XX); Sara Márcia da Costa Monteiro (XXX.704.457-XX); Selka Elizia da Silva Costa (XXX.014.117-XX); Silvana Elisabeth da Silva Costa Rodrigues (XXX.669.737-XX); Sílvia Helena da Silva Costa (XXX.402.327-XX); Solimar Magda da Silva Costa (XXX.358.147-XX); Suzimar Conceiçao da Silva Costa (XXX.496.777-XX); Suzimery Nazareth da Silva Costa Silva (XXX.813.227-XX); Vitória Lisboa Pereira (XXX.216.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.